Tribunal: STF
Processo: ARE 1503322
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E MACONHA) E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação Criminal n. 0159356-22.2019.8.09.0072:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS. 1. A mera denúncia, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, já que ausentes fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Situações reveladoras de justa causa, invalidando a busca domiciliar e as provas dela decorrentes (art. 386, inciso II, do CPP). Delações anônimas insuladas e que não reportam às circunstâncias fáticas evidenciadores do suposto flagrante delito, revelam escassez informacional e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de ingresso forçado e domicílio, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP) e, decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. E, DE OFÍCIO ABSOLVIDO O APELANTE, EM DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ DAS PROVAS PRODUZIDAS” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 10).



    Relata que, “por não se conformar com a sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.346/06 e do art. 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/03, à pena de 4 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, Wadson Ferreira dos Santos interpôs recurso de apelação, requerendo: a) absolvição do crime do artigo 33, da Lei 11.343/06; 
b) desclassificação da conduta para ao artigo 28 da Lei 11.343/2006; 
c) redimensionamento da pena do crime do art. 16, parágrafo único, I, da Lei 
n. 10.826/03; d) modificação do regime de cumprimento de pena, passando do semiaberto para o aberto. Por maioria, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, deu provimento ao recurso e absolveu o então apelante, por considerar ilícita a prova da materialidade dos crimes, pois decorrente de entrada supostamente ilegal da polícia na residência do recorrente” (fl. 2, e-doc. 10).



    Sustenta que, “sob as premissas fáticas expressamente delimitadas pelo acórdão, fica evidente que os agentes de segurança pública só adentraram à casa do recorrido após constatarem existência de justa causa, por elementos concretos, capazes de indicar a ocorrência do crime dentro da residência: informação apócrifa que indicava o local como ponto de venda de drogas – a partir dessa informação deslocaram-se até o local, onde era possível sentir forte odor característico de entorpecente, além de terem visualizado, , ainda enquanto estavam do lado de fora, o recorrido ‘com uma faca nas mãos, cortando em porções uma substância parecendo maconha, sendo ainda encontrado com ele saquinhos transparentes tipo zipado, com uma substância pulverizada de cor branca semelhante à cocaína’. Procedida a busca domiciliar, os policiais encontraram. no interior do imóvel, 16 porções contendo 855 gramas de maconha; 17 porções contendo 12,420 gramas de cocaína; uma arma de fogo em desacordo com a legislação regulamentar, com numeração suprimida; diversos sacos, tipo zip lock para o acondicionamento da droga, e R$ 118,00 em espécie” (fl. 7, e-doc. 10).



    Anota que, “nesse contexto, foi apurado que as substâncias entorpecentes mantidas em depósito eram, de fato, destinadas à difusão ilícita, porquanto, além da elevada quantidade, se encontravam prontas para a venda, fato confessado pelo recorrido e confirmado pela apreensão dos demais objetos ali presentes. Ou seja, ao contrário do que consignou o aresto, não se está diante de ausência de elementos objetivos a justificar a flexibilização da garantia constitucional, pois efetivamente os policiais souberam que estava em curso um crime permanente no domicílio, possuindo o dever legal de coibi-lo” (fl. 8, e-doc. 10). 



    Assevera que, na espécie, “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, apesar de transcrever a ação legítima dos agentes policiais e as circunstâncias que evidenciaram a justa causa para a entrada no domicílio, contrariou o disposto no artigo 5º, XI, da CF, tendo em vista que, a despeito de o referido dispositivo prever que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, tal direito não é absoluto. É certo que, diante da proteção constitucional conferida à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º , inciso XI, da CF), o constituinte houve por bem colocá-la a salvo de intromissões indevidas, por obra do Estado ou de outro particular. Porém, de forma ponderada, excepcionou essa proteção aos casos devidamente justificados em que se faça necessária intervenção para garantir outros direitos fundamentais. Afinal, os direitos individuais não podem ser utilizados como salvaguarda para a prática de ilícitos” (fls. 8-9, e-doc. 10).



    Ressalta que “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RO – Tema 280) é uníssona no sentido de que as autoridades podem ingressar no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente. No referido julgamento, firmou-se a tese de que a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (fl. 9, e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que se reforme o acórdão e, com isso, seja reconhecida a legalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e restabelecida a condenação do recorrido pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 
n. 10.826/03, tal como descrito no voto divergente” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante realça que, “ao contrário do que afirma o decisum, o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Busca discutir a tese jurídica, a partir dos fatos expressamente reconhecidos no julgado, de que os elementos angariados antes do ingresso domiciliar são suficientes para a configuração da justa causa para o referido ingresso. In casu, a Corte goiana deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora agravado para declarar a nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, impondo, ao final, solução absolutória” (fl. 4, e-doc. 14).



    Anota que, “em sua fundamentação, o Sodalício goiano reconheceu expressamente o contexto em que ocorrida a busca domiciliar e a consequente obtenção da prova da materialidade delitiva. (...) À luz do excerto colacionado, nítido que a análise cotejada do acórdão, bem como das provas e fatos neles mencionados, demonstra que estava presente a justa causa apta a legitimar a busca domiciliar” (fls. 5-6, e-doc. 14).



    4. O recorrido não apresenta contrarrazões (fl. 5, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e porte de arma de fogo com numeração raspada, além de munições de diversos calibres (inc. I do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e-doc. 2).



    Pela sentença condenatória, proferida pelo magistrado da Primeira Vara da comarca de Inhumas/GO, julga-se procedente a acusação, condenando-se o agravado à pena definitiva de quatro) anos e oito meses de reclusão, e ao pagamento de cento e setenta e seis dias-multa (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e inc. I do parágrafo único do art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003) (e-doc. 4).



    7. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, de ofício, concluiu pela ilicitude das provas obtidas com base na busca domiciliar realizada e determinou o trancamento do inquérito policial, nestes termos:



    “A equipe policial apoiando-se, exclusivamente, em denúncias anônimas de que o apelante estava comercializando drogas, não reportados ou documentados, dirigiram-se até o local informado, visualizaram pelo portão, que ele estava picando com uma faca, uma substância semelhante a ‘maconha’ sobre uma mesa. Os policiais não viram nenhuma movimentação estranha, a realização de algum tipo de transação ou entrada e saída de terceiros no imóvel residencial, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de delações ‘anônimas’.



      (...) A absolvição é imperativa, por invalidez dos dados de prova obtidos. A jurisprudência das cortes superiores trilha em áquilo à convergência sobre a intelecção de que ‘denúncias anônimas’ são insuficientes à intervenção estatal invasiva, como as que se implementaram. Verte-se do conjunto probatório que não ficou evidenciado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, portanto, do indispensável à sua validez, no que versa ao ingresso na residência do apelante, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório, para efetivação das buscas pessoal e/ou domiciliar, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se a urgência de se executar a diligência. (...)



    Ora, a denúncia anônima, desacompanhadas de outros dados concretos indicativos de que estaria a envolver-se na realização do crime em alusão (em que local(is) teria(m) visualizado cenas de transação ilícita de drogas proibidas, quantas vezes isso se haveria presenciado, se os informes eram de mais de uma fonte, há quanto tempo as recebiam e a data daquela que os levou a ‘intensificarem o patrulhamento’), na perspectiva de efetuarem sua abordagem. 



    (...)



    A situação fática em que se desenvolvia a conduta do requerente, não é indicativa de prática de tráfico ilícito de drogas, o que evidencia, aos indivisos, a ilegalidade da abordagem, da revista pessoal realizada pelos agentes estatais, pois detinham somente ‘denúncias anônimas’, sem qualquer outro subsídio que demonstrasse à justa causa para as diligências e, ademais, não se demonstrou o registro delas (‘delações anônimas’), de modo que não transcendem à própria narrativa realizada. Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal (HC n. 672.063/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/10/2021 – grifo nosso)” (e-doc. 8).



    8. As razões do Ministério Público merecem ser acolhidas, pois o Tribunal de origem não observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se aprovou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Foram encontradas diversas drogas em consideráveis porções (“16 (dezesseis) porções da droga vulgarmente conhecida por maconha, sendo 02 (duas) acondicionadas em fita adesiva bege; 09 (nove) em plástico incolor; 01 (uma) em plástico ziplok e 04 (quatro) sem acondicionamento, pesando aproximadamente 855g (oitocentos e cinquenta e cinco gramas), além de 17 (dezessete) porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, acondicionada em plástico incolor tipo ziplok, pesando aproximadamente 12,420g (doze gramas e quatrocentos e vinte miligramas)”, além de arma com numeração raspada e munições de diversos calibres (fl. 1, e-doc. 4).



    Considerando a flagrância, tem-se no paradigma deste Supremo Tribunal, inobservado no caso, a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pela conclusão adotada pelo Tribunal de origem é incontroverso nestes autos, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, vale dizer, quando, “após denúncia anônima de grande fluxo de pessoas e provável comercialização de drogas na residência do acusado, dirigiram-se até o local, onde, ao chegarem, já sentiram o odor da droga, tendo sido possível visualizar pelo portão ele picar substância semelhante a ‘maconha’ sobre uma mesa. Relatou, ainda, que ao realizarem buscas na residência, foi apreendida, além da droga, uma arma de fogo municiada, que se encontrava em um guarda-roupas e que não havia outras pessoas no local, tendo, posteriormente, chegado alguns familiares do réu” (fl. 6, e-doc. 4).



    Sendo permanente os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, além de existirem fundadas razões para ingresso na residência do investigado (visualização, pelo portão, de que estava a “picar substância semelhante a ‘maconha’ sobre uma mesa), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Validade da apreensão. 3. Visualização de entorpecentes a partir do exterior da residência. 4. Situação de flagrante delito, reconhecida no RE-RG 603.616. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 1.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido” 
(RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 2.6.2022).



    Conforme ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    11. Assim, pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais militares, pois o ingresso deles no domicílio foi devidamente justificado e resultou em apreensão de drogas ilícitas, além de munições e arma de fogo com numeração raspada.



    12. Em relação à pretendida desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a adoção da pretensão exigiria o incabível reexame do acervo probatório da ação penal, sendo que, no caso, foram apreendidas diversas variedades de entorpecentes (maconha e cocaína), cujas quantidades (855g de maconha e 12,420g de cocaína) não se coadunam com a de mero usuário (RE n. 635.659 – Tema 506/RG, Plenário, julgado em 26.6.2024). 



    13. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgue a matéria posta na apelação n. 0159356-22.2019.8.09.0072, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Linhares Camargo, do Tribunal de Justiça goiano, Relator da Apelação n. 0159356-22.2019.8.09.0072, e ao juízo da Primeira Vara da comarca de Inhumas/GO, na qual tramitou a ação penal (Processo 
n. 2019.0159.3562) , para tomarem ciência desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora